Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702309-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por GABRIEL TONHA LAURO, interno no sistema prisional, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução do percentual de cumprimento da pena necessário para a progressão do regime prisional de 2/5 para 1/6. Nomeada a Defensoria Pública para defesa dos interesses do requerente, sobreveio a manifestação de ID n. 33414874. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 14 de março de 2022 15:24:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator